Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO CITADO. PENHORA ONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. PESQUISA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA.

1.A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo com a finalidade de penhora online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização da parte executada, além da existência de bens, para o deferimento do pedido.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora.

4. Agravo conhecido e desprovido.